Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil estabelece que quem violar direito alheio, causando-lhe dano, tem obrigação de reparar as perdas e os danos. Inteligência dos artigos 186, 402 e 927, CC.
1.1. No caso dos autos, o dano material refere-se ao valor pago pelo serviço não prestado, tal qual estabelecido na sentença.
1.2. Condenar o apelado ao pagamento dos valores cobrados na execução ajuizada em face do apelante geraria enriquecimento ilícito ao apelante que, acionado na Ação de Busca e Apreensão, optou por não entregar o veículo alienado fiduciariamente.
2. Os danos morais regem-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal, que confira um alento ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor.
2.1. O valor fixado pela sentença observou esses parâmetros, mostrando-se razoável e proporcional, não havendo que se falar em majoração.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.